Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-03.2011.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000867-03.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 362.238.081-00 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I E COLLOR II – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em decisão proferida na data de 28/03/19, a Ministra Carmem Lúcia, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os
expurgos

inflacionários
advindos dos Planos Econômicos, devendo a tramitação processual retomar seu regular processamento, com a análise do recurso interposto.

É vintenária a prescrição para o ajuizamento das ações individuais concernentes ao plano econômico de modo que, verificado o decurso do tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000867-03.2011.8.11.0009

APELANTE:
GERALDO HENRIQUE DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO HENRIQUE DA SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dra.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade,
que nos autos da ação de cobrança nº 0000867-03.2011.8.11.0009, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, reconheceu a

ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela parte autora e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte autora no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, vez que é beneficiário da justiça gratuita.

O apelante defende em suas razões que não há que se falar em prescrição, uma vez que o início do prazo prescricional não se iniciou com a data dos depósitos na poupança, e sim quando tomou efetiva ciência do dano, de modo que ainda não operou a prescrição.

Complementa que há no STJ o REsp 1233314/RS, que trata acerca da interrupção de prazo prescricional de individuais que versem sobre o tema em testilha, de modo que eventuais alegações de prescrição devem aguardar o julgamento da decisão em superior instância, o que sugere ao menos que o presente feito seja suspenso até o julgamento do recurso especial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a prescrição e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requer a reforma da sentença para determinar a suspensão do presente feito até o julgamento do REsp n. 1233314/RS, dado que possui importante tema afeto ao presente feito (id. 148683016).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 148683024).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 149494152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GERALDO HENRIQUE DA SILVA
ajuizou a presente ação de cobrança contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando receber diferenças apuradas em razão da aplicação irregular de índices de correção monetária em sua conta de caderneta e poupança, referentes aos meses de junho/1987 (26,06%), janeiro/1989 (42,72%), fevereiro/1989 (10,14%) e abril/1990 (84,32%).

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 27/51, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e
prescrição
do direito do autor. No mérito, sustentou, em suma, a correta aplicação do índice legal para correção dos depósitos em caderneta de poupança dos meses em questão, e, ao final, postulou o acolhimento das preliminares e a improcedência do pedido.

A togada singular julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão do autor.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que não há que se falar em prescrição, uma vez que o início do prazo prescricional não se iniciou com a data dos depósitos na poupança, e sim quando tomou efetiva ciência do dano, de modo que ainda não operou a prescrição.

Pede, assim, a reforma da sentença, para afastar a prescrição e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requer a reforma da sentença para determinar a suspensão do processo até o julgamento do REsp n. 1233314/RS, dado que possui importante tema afeto ao presente feito (id. 148683016).

Pois bem. A princípio
, convém esclarecer que o tema em discussão se encontra submetido ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento do “Recurso Extraordinário nº 626.307”, sendo determinado, pelo Ministro Dias Toffoli, em 16/08/2010, o sobrestamento de todos os processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II.

Contudo, apesar de já haver sido acolhida a pretensão de sobrestamento da tramitação deste processo, em 28/03/2019, a Ministra Cármen Lúcia proferiu decisão e
indeferiu o pedido de suspensão nacional dos feitos
(STF. RE 626307, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28.03.2019, publicado DJe-085 em 25/04/2019) (Grifei).

Logo, diante da nova orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a tramitação processual deve retomar o seu regular processamento, com a análise do recurso interposto.

Com relação ao REsp 1233314/RS, o Ministro Luiz Felipe Salomão, em decisão monocrática, “
deferiu a suspensão convencional do processo na sessão de julgamento ocorrida em 7/11/2018, de modo que o prazo de 6 (seis) meses encerrou-se em 7/5/2019”
,

de modo que o Ministro determinou o prosseguimento do julgamento, não havendo decisão para sobrestar os processos que discutem a matéria afeta nestes autos.

Após a análise desse ponto, impende analisar se houve ou não a prescrição no caso em epígrafe.

Quanto a prescrição, em se tratando de ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a
prescrição é vintenária
, nos termos do artigo 177 do Código Civil anterior, já que se discute o valor do principal, composto por correção monetária e juros capitalizados.

A orientação do STJ é no sentido de que as ações individuais relativas a todos os Planos Econômicos possuem natureza jurídica de pretensão indenizatória, portanto aplica-se a
prescrição vintenária
,
conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015).
3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 591635 DF 2014/0214142-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)

E de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR I - PRESCRIÇÃO - VINTENÁRIA- OCORRÊNCIA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS -

SENTENÇAREFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de expurgos inflacionários é de vinte anos, de acordo com art. 177 do Código Civil de 1916.

II - No caso, a parte autora ajuizou a presente ação, após o transcurso de 20 anos, entre a data de vigência da Medida Provisória que instituiu o Plano Collor I, e o protocolo da inicial, e por isso deve ser reconhecida a prescrição da pretensão inicial.

III - Inversão do ônus da sucumbência, diante da reforma da sentença"
(Apelação Cível 0018051-03.2010.8.12.0001 – TJ/MS. Data da publicação: 05/09/2019) (negritei)

Ademais, quanto à alegação do apelante de afastar a prescrição sob o argumento de que o início do prazo prescricional não se iniciou com a data dos depósitos na poupança, e sim quando tomou efetiva ciência do dano, sem razão o recorrente.

Isso porque, em conformidade com a consolidada jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício, tem-se como termo inicial da prescrição a data da efetiva lesão.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO – EXPURGOS DOS PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR - CADERNETAS DE POUPANÇA

- PRESCRIÇÃO
- RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - ARTIGO 219 DO CPC - AÇÃO DE NATUREZA MISTA - CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO - AÇÃO PRESCRITÍVEL - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO -
TERMO INICIAL - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a pretensão inicial de cunho declaratório se funda no reconhecimento de crédito decorrente das diferenças de remuneração em cadernetas de poupança atingidas pelos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor, tese que, acolhida, implica na condenação do banco ao ônus do ressarcimento patrimonial à parte autora, não há falar-se em ação meramente declaratória, mas de natureza mista. Cabível o exame ex officio da prescrição, nos termos do § 5º do artigo 219 do CPC." É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.” (Resp 1107201/DF - Relator Min. Sidnei Beneti - j. 08/09/2010 - DJE 06/05/2011) Se os atos tido como lesivos ocorreram por ocasião do advento dos Planos Econômicos Bresser (Junho/87); Verão (Janeiro/89 ); Collor (Março/90, Abril/90 e Maio/90); e Plano Collor II (Fevereiro/91) e a presente ação ajuizada em 27/02/2014, o termo final do prazo prescricional decorreu, respectivamente, em junho/2007, janeiro/2009, março/2010, abril/2010, maio/2010 e fevereiro/2011, há que ser mantida a sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição tendo em vista o princípio da actio nata.”
(N.U 0009526-94.2014.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

Assim, considerando que a vigência dos planos governamentais iniciou-se em: Bresser (junho/87), Verão (janeiro/89), Collor I (março, abril e maio/90) e Collor II (fevereiro/91), e a presente ação ajuizada em
09/05/2011 (id.
148682970), e considerando a fruição do prazo de 20 anos, conclui-se que está fulminado pelo lapso prescricional, respectivamente, em junho de 2007, janeiro de 2009, março, abril e maio de 2010 e fevereiro de 2011.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição, tendo em vista que termo inicial da prescrição é a data da efetiva lesão, que ocorreu a partir de junho de 1987, sendo a última em abril de 1990, de modo que, entre a data do protocolo da ação de cobrança (
09/05/2011)
(id.148682970) e a data da efetiva lesão, transcorreu o referido prazo de 20 (vinte) anos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
contudo, tal exigibilidade resta suspensa, vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023